Tribunal: TJDFT
Processo: 0726906-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADA. CITAÇÃO. EFETIVAÇÃO. PENHORA. PATRIMÔNIO EXCUTÍVEL. LOCALIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA. GARANTIA DO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA. NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA LIVRES E DESEMBARAÇADOS. INICIATIVA DA DEVEDORA. AUSÊNCIA. DILIGÊNCIAS EXECUTIVAS FRUSTRADAS. INCLUSÃO DO NOME DA DEVEDORA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. PEDIDO DA CREDORA. MEDIDA DE COERÇÃO INDIRETA. LEGITIMIDADE. APRECIAÇÃO DISCRICIONÁRIA DO JUIZ. FRUSTRAÇÃO DA CONSUMAÇÃO DA DILIGÊNCIA SEM INTERSEÇÃO DO JUÍZO. CONDIÇÃO INEXISTÊNCIA. MEDIDA SUJEITA A ÚNICA CONDIÇÃO: PEDIDO DA PARTE EXEQUENTE. DEFERIMENTO IMPERATIVO (CPC, ARTS. 139, IV, 517 E 782, §3o). OFENSA AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INEXISTÊNCIA (CPC, ART. 805). AGRAVO PROVIDO.
1. Aviado a execução, efetivada a citação para pagamento e frustrada a penhora ante a não localização de bens expropriáveis desembaraçados pertencentes à executada, conquanto esgotados os meios possíveis e legalmente admitidos para esse fim, o legislador legitima manejo de meios de coerção indiretos destinados à realização da obrigação exequenda, inclusive o protesto do título judicial e a anotação do nome da obrigada em cadastro de inadimplentes, não estando a consumação das medidas, ademais, sujeita a apreciação discricionária do juiz, pois compete-lhe impulsionar e velar pela realização do intento executivo na conformidade do devido processo legal (CPC, arts. 139, IV, 517 e 782, §3o).
2. Inserindo-se a inclusão do nome da executada em cadastros restritivos de crédito no rol de atos executivos indiretos legitimados pelo legislador processual, frustrada a realização espontânea da obrigação e a penhora de bens suficientes para realização da obrigação, imperativa sua realização se postulada pela exequente, não estando sua consumação, mediante interseção do juiz da execução, condicionada à comprovação de prévia frustração da diligência empreendida na via extrajudicial pela parte credora, pois não contemplara o legislador essa condição, condicionando-a somente à subsistência de pedido da parte, sendo inviável a extração de condição não prevista da regulação normativa de molde a conferir discricionariedade ao juiz para deferi-la ou não (CPC, art. 782, §3o).
3. O princípio da menor onerosidade visa simplesmente assegurar que, havendo mais de uma forma de ser realizada a obrigação, o exequente não opte pelo mais gravoso, não servindo, contudo, como salvaguarda da renitência e da inadimplência, notadamente porque a execução está volvida a realizar direito já reconhecido, tratando de pretensão não realizada, e não resistida, denotando que o temperamento legal visa simplesmente obstar que o obrigado seja sujeitado a medidas desconformes com a simples realização da obrigação, mas não obstar a consumação do direito (CPC, art. 805).
4. A anotação do nome da empresa executada em cadastro de inadimplentes depõe junto ao mercado o inadimplemento em que incidira, restringindo seu acesso ao crédito, funcionando, pois, como meio de coerção indireta legitimado pelo legislador como forma de velar pela realização da obrigação exequenda, não estando sua consumação sujeita a apreciação discricionária do juiz, mas dependente apenas de impulso do exequente, não implicando, ademais, ofensa ao princípio da menor onerosidade se não indicados bens penhoráveis hábeis a viabilizarem a realização do débito.
5. Agravo conhecido e provido. Unânime.